Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. O ato de registrar o bem em seu nome é de responsabilidade do comprador, não incumbindo ao credor fiduciário esta responsabilidade (art. 123 do CTB).
3. Consoante preconiza o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
4. Na ausência de norma ou convenção a respeito, não há que se falar em responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos débitos decorrentes da não transferência do veículo para o nome do adquirente/devedor fiduciante. Precedentes.
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida.